Tribunal: TJSP
Processo: 0034439-24.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REsp 1.348.679/MG - POLICIAIS MILITARES – CBPM – Pretensão à cessação e restituição do desconto de 2% de seus vencimentos, efetuado compulsoriamente, a título de contribuição pelos serviços de assistência médico-hospitalar e odontológica prestados pela Cruz Azul de São Paulo – Termo inicial da devolução dos valores indevidamente descontados que deve ser a partir da

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REsp 1.348.679/MG - POLICIAIS MILITARES – CBPM – Pretensão à cessação e restituição do desconto de 2% de seus vencimentos, efetuado compulsoriamente, a título de contribuição pelos serviços de assistência médico-hospitalar e odontológica prestados pela Cruz Azul de São Paulo – Termo inicial da devolução dos valores indevidamente descontados que deve ser a partir da notificação da autoridade impetrada – Analogia ao artigo 219 do CPC/73 (artigo 240 do CPC/15) - O silêncio dos autores faz presumir a concordância com os descontos feitos, sabedores de que os serviços de assistência médica e odontológica estavam a sua disposição – Observância do precedente do STJ, que prevê a impossibilidade de devolução de parcelas descontadas quando ausente manifestação de vontade no sentido de se desligar da associação - Reapreciação do recurso – Manutenção do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326002
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034439-24.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDMAR
AQUEOTTI (JUSTIÇA GRATUITA), NIVALDO FRANCISCO DA SILVA, ARLINDO
PEREIRA GRANCIERI, MARIA DE LOURDES CORREA BOSKOSKI, MARIA
CAMARGO BREGA e WALDEMIR JOSE CAMILLO, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo 1.041,
caput, do Código de Processo Civil, mantiveram o v. acórdão de fls. 157/161, e
determinaram a remessa dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito
Público. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034439-24.2013.8.26.0053 -Voto no 30003 - M
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 0034439-24.2013.8.26.0053
APTES. : EDMAR AQUEOTTI E OUTROS
APDA. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
VOTO No: 30003
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO REsp 1.348.679/MG - POLICIAIS
MILITARES CBPM Pretensão à cessação e restituição do
desconto de 2% de seus vencimentos, efetuado compulsoriamente,
a título de contribuição pelos serviços de assistência médico-
hospitalar e odontológica prestados pela Cruz Azul de São Paulo
Termo inicial da devolução dos valores indevidamente
descontados que deve ser a partir da notificação da autoridade
impetrada Analogia ao artigo 219 do CPC/73 (artigo 240 do
CPC/15) - O silêncio dos autores faz presumir a concordância
com os descontos feitos, sabedores de que os serviços de
assistência médica e odontológica estavam a sua disposição
Observância do precedente do STJ, que prevê a impossibilidade
de
devolução
de
parcelas
descontadas
quando
ausente
manifestação de vontade no sentido de se desligar da associação -
Reapreciação do recurso Manutenção do acórdão.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por policiais
militares contra ato do Superintendente da Caixa Beneficente da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, visando à cessação do desconto de 2% dos vencimentos
deles, referente à contribuição de assistência médico-hospitalar e odontológica
prestada pela Cruz Azul de São Paulo, em convênio firmado com a Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem como ao pagamento
dos valores atrasados, dede o ajuizamento da ação.
A r. sentença de fls. 68/76, declarada a fls.87 e 92, julgou a
ação parcialmente procedente, para o fim de determinar o desligamento dos
impetrantes da condição de contribuintes obrigatórios da Cruz Azul e devolver os
valores que recebeu desde a notificação, devidamente atualizados desde cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034439-24.2013.8.26.0053 -Voto no 30003 - M
3
pagamento e acrescido de juros, ambos nos termos da LF 11.960/09. Custas na
forma da lei e sem condenação em honorários advocatícios.
Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação
(a fls.95/107) e contrarrazoados pela ré (fls.130/146).
A Turma Julgadora, formada por esta Relatoria e pelos
eminentes Desembargadores Maria Olívia Alves e Evaristo dos Santos, por
unanimidade, negou provimento ao recurso (fls.156/161), resultado não alterado
quando do julgamento de embargos de declaração (fls.168/174).
Os autores interpuseram então recurso especial (fls.177/187),
contrarrazoado pelo Estado de São Paulo (fls.192/194).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de oferecer
parecer por falta de interesse e legitimidade (fl.196).
Diante do julgamento do REsp no 1.348.679/MG, a Egrégia
Presidência desta Seção de Direito Público devolveu os autos a esta Turma
Julgadora para retratação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II,
do Código de Processo Civil (fls.202/206).
FUNDAMENTOS.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp no
1.348.679/MG, assentou posicionamento nos termos da ementa abaixo transcrita:

“ADMINISTRATIVO
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE
SERVIÇO
DE
SAÚDE
AOS
SERVIDORES
PÚBLICOS.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
COMPULSORIEDADE AFASTADA PELO STF NA ADI 3.106/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034439-24.2013.8.26.0053 -Voto no 30003 - M
4
ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO POR INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO
AFASTADA. INTERPRETAÇÃO DO JULGAMENTO DA ADI.
FORMAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE
SERVIDOR E IPSEMG. POSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO
DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE EXAME DE
LEGISLAÇÃO ESTADUAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 280/STF.
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SERVIDOR.
AVERIGUAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO

DAS

INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. REVISÃO EM EXAME DE RECURSO ESPECIAL
VEDADO

PELA
SÚMULA
7/STJ.
IDENTIFICAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA E POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ 1.
Trata-se de Recurso Especial de servidor público do Estado de
Minas Gerais com intuito de obter a devolução dos valores pagos
a título de contraprestação pelos serviços de saúde (custeio da
assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica)
instituída pela Lei Complementar Estadual 64/2002, sob o
fundamento de que a denominada contribuição teria sido declarada
inconstitucional pelo STF na ADI 3.106/MG.
2. O STJ determinou, em diversos precedentes sobre casos
idênticos, entre os quais há julgamentos de minha relatoria, a
repetição
de
indébito
baseada
na
declaração
de
inconstitucionalidade do tributo. Aponto alguns julgados sobre a
matéria: AgRg no AREsp 209.380/MG, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 15.5.2013; AgRg nos EDcl no REsp
1.280.082/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 5.2.2013; AgRg no REsp 1.302.649/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.9.2012;
REsp 1.167.786/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 28.6.2010.
3. Como representativo da citada jurisprudência, transcreve-se
parte do já referido AgRg no AREsp 209.380/MG (Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 15.5.2013): "diante do
reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança compulsória
de contribuição para custeio de serviços de saúde, instituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034439-24.2013.8.26.0053 -Voto no 30003 - M
5
pela Lei Complementar Estadual no 64/2002, há de se reconhecer
o direito de repetição das parcelas indevidamente recolhidas,
independentemente da disponibilidade e do uso dos serviços por
parte dos servidores".
EXAME DA CONTROVÉRSIA 4. O que se depreende desse
entendimento é um raciocínio silogístico básico: a) Premissa
maior: os tributos declarados inconstitucionais devem ser
devolvidos; b) Premissa menor: a "contribuição" para a saúde
cobrada pela Estado de Minas Gerais de seus servidores foi
declarada inconstitucional; c) Conclusão: a mencionada
contribuição deve ser devolvida aos que arcaram com ela.
5. Com a devida vênia do que vinha se decidindo no Superior
Tribunal de Justiça, há erro na premissa menor do silogismo antes
mencionado, embora a premissa maior deva permanecer incólume.
6. É que o STF, no julgamento da ADI 3.106/MG (Relator
Ministro Eros Grau, DJ 24.9.2010), somente afastou a
compulsoriedade da denominada "contribuição" para a saúde, o
que torna possível a materialização de relação jurídico-
administrativa de fornecimento de serviços de saúde aos
servidores, mesmo após a decisão final da ADI, mediante
comprovação da adesão ao serviço oferecido.
7. O STF estabeleceu na referida ADI que "os Estados-membros
não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus
servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como
benefícios,
serviços

de
assistência
médica,
hospitalar,
odontológica, social, e farmacêutica", mas fixou a possibilidade
de que "o benefício será custeado mediante o pagamento de
contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir", de
forma que ficou decidida a "inconstitucionalidade do vocábulo
'compulsoriamente' contido no § 4o e no § 5o do artigo 85 da LC
64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência
médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica" (grifos não
constantes no original).
8. Para melhor entendimento da matéria, transcrevem-se os
dispositivos legais relacionados (grifei os trechos que o STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034439-24.2013.8.26.0053 -Voto no 30003 - M
6
expeliu do texto normativo): "Art 85. O IPSEMG prestará
assistência médica, hospitalar, odontológica, social, farmacêutica
e complementar aos segurados referidos no art. 30 e servidores
não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva aos
seus dependentes. (...) § 4o A contribuição será descontada
compulsoriamente e recolhida diretamente ao IPSEMG até o
último dia previsto para o pagamento da folha dos servidores
públicos do Estado."
9. A denominada contribuição, portanto, continua a
existir juridicamente, e tão somente a expressão
"compulsoriamente" foi abstraída do texto legal, o que leva à
conclusão de que é possível a formação da relação jurídica
contratual de prestação de serviços de saúde (custeio da
assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica)
entre o Estado e o servidor público.
10. Tal constatação não desconsidera o que preceitua a
Súmula 280/STF, pois estão sendo citados os elementos que
constam no próprio julgamento da mencionada ADI para infirmar a
tese, até então predominante no STJ, de que houve
declaração de inconstitucionalidade do tributo.
11. Como reforço de peso à presente argumentação, destacam-
se trechos da interpretação conforme a Constituição fixada no
voto condutor da ADI 3.106/MG (Relator Min. Eros Grau)
relativos à possibilidade de cobrança da "contribuição" mediante a
averiguação da voluntariedade da adesão ao serviço (citação
integral no voto do presente acórdão): "considerando os aspectos
sociais da matéria e a conhecida longa tradição do IPSEMG no
atendimento aos servidores públicos mineiros, em especial aos
das categorias de base, sem dúvida os principais usuários dos
serviços oferecidos por essa autarquia, nada impede, segundo me
parece, sejam por ela prestados, não de modo impositivo, mas
facultativamente, os serviços de assistência médica, hospitalar,
odontológica, social, e farmacêutica indicados no artigo 85 da lei
impugnada"; "o benefício, nessa hipótese, será custeado
mediante o pagamento de contribuição facultativa, aos que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034439-24.2013.8.26.0053 -Voto no 30003 - M
7
dispuserem a dele fruir"; "o artigo 85 da Lei impugnada institui
modalidade complementar do sistema único de saúde, um
autêntico 'plano de saúde complementar', cujo alcance social,
insisto neste ponto, é relevante"; "não pode fazê-lo de modo
obrigatório em relação aos seus servidores, mas entendo que
o interesse público --- e o interesse público primário é o interesse
social --- recomenda faça-o permitindo que o servidor
voluntariamente
se
habilite
aos
benefícios
dessa
ação
complementar"; "nesta hipótese, a contribuição será voluntária."; "a
mim parece, no quadro da nossa realidade, que a prestação de
ação complementar, no campo da saúde, pela autarquia,
mediante a voluntária adesão do servidor público, é perfeitamente
coerente com o disposto nos artigos 3o e 196 da Constituição do
Brasil".
12. Essa interpretação exarada pelo Pretório Excelso, aliada à
definição de tributo prevista no art. 3o do CTN ("tributo é toda
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada"), demonstra que apenas foi
abstraída a natureza tributária da denominada
"contribuição", de forma a permitir a cobrança da
contraprestação pelo serviço de saúde daquele que
voluntariamente a ele aderir.
13. Vale registrar que o STF modulou os efeitos da declaração
de inconstitucionalidade em Embargos de Declaração nos
seguintes termos (grifei): "(ii) conferir efeitos prospectivos (eficácia
ex nunc) à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da presente
ação direta, fixando como marco temporal de início da sua
vigência a data de conclusão daquele julgamento (14 de abril
de 2010) e reconhecendo a impossibilidade de repetição das
contribuições recolhidas junto aos servidores públicos do Estado de
Minas Gerais até a referida data." (ADI 3106 ED, Relator Ministro
Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/8/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034439-24.2013.8.26.0053 -Voto no 30003 - M
8
RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO REGIME
DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1036 E SEGUINTES DO
CPC/2015) 14. Constatado que o STF não declarou a
inconstitucionalidade de tributo (ADI 3.106/MG), e sim fixou a
natureza da relação jurídica como não tributária (não
compulsória), afasta-se a imposição irrestrita da repetição
de indébito amparada pelos arts. 165 a 168 do CTN.
15. Observadas as características da boa-fé, da
voluntariedade e o aspecto sinalagmático dos contratos, a
manifestação de vontade do servidor em aderir ao serviço
ofertado pelo Estado ou o usufruto da respectiva
prestação de saúde geram, em regra, automático direito à
contraprestação pecuniária, assim como à repetição de
indébito das cobranças nos períodos em que não haja
manifestação de vontade do servidor.
16. Considerando a modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade exarada pelo STF, até 14.4.2010 a
cobrança pelos serviços de saúde é legítima pelo IPSEMG com
base na lei estadual, devendo o entendimento aqui exarado
incidir a partir do citado marco temporal, quando a manifestação
de vontade ou o usufruto dos serviços pelo servidor será requisito
para a cobrança.
17. De modo geral, a constatação da formação da relação
jurídico-contratual entre o servidor e o Estado de Minas Gerais é
tarefa das instâncias ordinárias, já que necessário interpretar a
legislação estadual (Súmula 280/STF) e analisar o contexto
fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).
CASO CONCRETO 18. Na hipótese, o recorrente restringe sua
pretensão recursal na defesa da tese de inconstitucionalidade do
tributo
para
fundamentar
a
repetição
de
indébito,
independentemente da utilização dos serviços de saúde, o que,
de acordo com as razões acima, está prejudicado frente à
decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.
19. Aliado a isso, o Tribunal a quo constatou, pela prova dos autos
e pela inicial, que o ora recorrente manifestou a intenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034439-24.2013.8.26.0053 -Voto no 30003 - M
9
usufruir dos serviços de saúde, o que, pelas conclusões acima,
autoriza a cobrança da contraprestação respectiva.
20. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime
dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e da Resolução STJ
8/2008. (REsp 1348679/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/05/2017 -
grifado)
Conforme se verifica do trecho supra, em especial das
passagens destacadas, o precedente do Superior Tribunal de Justiça fixou
entendimento no sentido de que, embora a contribuição para custeio de serviços
médicos e odontológicos não possa ser cobrada compulsoriamente dos
servidores, não há que se falar em devolução dos valores descontados caso não
seja constatada expressa manifestação de vontade no sentido de não mais aderir
ao plano de saúde em questão.
No caso em tela, o acórdão que ora se examina deixou
assente que os serviços médicos e odontológicos prestados pela Caixa
Beneficente que estavam à disposição dos autores antes do ajuizamento da ação
devem ter contraprestação. Assim, diante da ausência de manifestação de
vontade dos autores no sentido de se desligarem do sistema de saúde oferecido
pela Caixa Beneficente, não há que se falar na devolução das parcelas
anteriormente descontadas:
“...Os impetrantes concordaram com os descontos em folha de
pagamento, ainda que tacitamente, mesmo porque os serviços estavam a sua
disposição, não podendo ser determinada a restituição das importâncias que lhes foram
descontadas no passado.
O silêncio dos apelantes faz presumir a concordância com os
descontos feitos, sabedores de que os serviços de assistência médica e odontológica
estavam a sua disposição.
E como a recusa dos impetrantes em continuar efetuando a
contribuição se deu somente com o ajuizamento da ação, é cabível apenas a restituição
dos valores descontados a partir da notificação, que deu ciência à Administração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034439-24.2013.8.26.0053 -Voto no 30003 - M
10
pretensão dos servidores”.
Desta forma, o acórdão não deixou de observar o precedente
vinculante do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que negou pedido
relativo à devolução de descontos realizados anteriormente ao ajuizamento da
ação. Questão que, aliás, é o objeto do recurso especial interposto pelos autores.
Daí porque fica mantido o acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1.041,
caput, do Código de Processo Civil, mantenho o v. acórdão de fls. 157/161, e
determino a remessa dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito
Público.
REINALDO MILUZZI
Relator